Tribunal: TJSP
Processo: 1002951-57.2016.8.26.0270
Classe: Apelação Cível / Enquadramento
Órgão julgador: Bandeira Lins
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2021-02-15

Ementa:
APELAÇÃO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO ORDINÁRIA – Pretensão de cumprimento de sentença que reconheceu o direito à percepção de adicional de insalubridade, com pagamento de diferenças.
Inconstitucionalidade da Lei Municipal no 895/2015 reconhecida antes do julgamento da apelação. Hipótese em que se aplica o disposto no art. 535, §§ 5o e 7o, do Código de Processo Civil. Homologia dos papeis

Ementa:
APELAÇÃO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO ORDINÁRIA – Pretensão de cumprimento de sentença que reconheceu o direito à percepção de adicional de insalubridade, com pagamento de diferenças.
Inconstitucionalidade da Lei Municipal no 895/2015 reconhecida antes do julgamento da apelação. Hipótese em que se aplica o disposto no art. 535, §§ 5o e 7o, do Código de Processo Civil. Homologia dos papeis que a Constituição atribui ao Supremo Tribunal Federal, no tocante a leis ou atos normativos federais e estaduais, em face da Constituição Federal (art. 102, I, a); e aos Tribunais de Justiça, no tocante a leis ou atos normativos estaduais ou municipais, em face da Constituição Estadual (art. 125, § 2o). Atividade única, que se realiza por meio de duas possibilidades distintas. Inexigibilidade de título fundado em pressuposto inconstitucional corretamente identificada pelo Juízo. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000077262
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002951-57.2016.8.26.0270, da Comarca de Itapeva, em que é apelante ANDREZIA
APARECIDA PROENÇA DELFINO, é apelado PREFEITURA MUNICIPAL DE
NOVA CAMPINA.
ACORDAM, em 8a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Por maioria de votos, em julgamento estendido,
negaram provimento ao recurso. Vencido o Relator sorteado, que declara voto.
Designado para o acórdão o 2o juiz, Desembargador Bandeira Lins.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
BANDEIRA LINS, vencedor, LEONEL COSTA, vencido, JOSÉ MARIA CÂMARA
JUNIOR (Presidente), ANTONIO CELSO FARIA E PERCIVAL NOGUEIRA.
São Paulo, 7 de outubro de 2020
BANDEIRA LINS
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL no 1002951-57.2016.8.26.0270
APELANTE: ANDREZIA APARECIDA PROENÇA DELFINO
APELADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CAMPINA
COMARCA: ITAPEVA
VOTO No 14295
APELAÇÃO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA –
AÇÃO ORDINÁRIA – Pretensão de cumprimento de
sentença que reconheceu o direito à percepção de adicional
de insalubridade, com pagamento de diferenças.
Inconstitucionalidade da Lei Municipal no 895/2015
reconhecida antes do julgamento da apelação. Hipótese em
que se aplica o disposto no art. 535, §§ 5o e 7o, do Código
de Processo Civil. Homologia dos papeis que a
Constituição atribui ao Supremo Tribunal Federal, no
tocante a leis ou atos normativos federais e estaduais, em
face da Constituição Federal (art. 102, I, a); e aos
Tribunais de Justiça, no tocante a leis ou atos normativos
estaduais ou municipais, em face da Constituição Estadual
(art. 125, § 2o). Atividade única, que se realiza por meio de
duas possibilidades distintas. Inexigibilidade de título
fundado em pressuposto inconstitucional corretamente
identificada pelo Juízo. Recurso desprovido.
Adota-se o relatório do voto do Eminente Relator Sorteado:
Vistos.
Trata-se, em origem, de AÇÃO ORDINÁRIA ajuizada por Andrezia Aparecida
Proença Delfino em face da Prefeitura Municipal de Nova Campina, objetivando o
pagamento de adicional de insalubridade em grau máximo sobre sua remuneração, desde
sua admissão, bem como o pagamento de horas extras sobre a remuneração, com adicional
de 50% trabalhadas como reflexo de férias, 1/3 de férias e 13o salário.
A r. sentença de fls. 464/470 julgou parcialmente procedente o pedido, para o fim

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de: (i) reconhecer o direito da parte autora de receber o adicional de insalubridade, no
percentual de 20% de seus vencimentos, para todos os fins legais; e (ii) condenar o
requerido ao pagamento do adicional de insalubridade, corrigido monetariamente pelo
IPCAE, desde a data em que deveriam ter sido realizados os pagamentos, com acréscimo
de juros moratórios nos termos do artigo 1o-F da Lei 9.494/97, a partir da citação.
Em razão da sucumbência recíproca, arbitrou para os patronos de cada parte
honorários de 10% sobre o valor do respectivo proveito econômico, na forma do artigo 85,
§§2o e 3o, do CPC, e o rateio em igual proporção de custas e despesas processuais, salvo
isenção do Município de respeitada a suspensão de exigibilidade.
Em sede de reexame necessário, o v. acórdão de fls. 477/485 manteve a sentença.
Apresentada execução de sentença a fl. 492.
A decisão de fl. 498 determinou que o Município de Nova Campina cumprisse o
determinado, procedendo à implantação em folha de pagamento da requerente do adicional
de insalubridade, no percentual de 20% de seus vencimentos, para todos os fins legais.
Impugnação ao cumprimento de sentença a fls. 505/506, alegando a
inexigibilidade da obrigação em razão de declaração de inconstitucionalidade da Lei
Municipal no 895/2015.
Manifestação da exequente a fl. 514.
Sobreveio a r. sentença de fls. 515/517 que acolheu a alegação de inexigibilidade
da obrigação e julgou extinto o cumprimento de sentença, com fundamento no artigo 924,
inciso III, do CPC.
Apela a exequente a fl. 520/524. Alega que a ação de conhecimento foi baseada na
Lei Municipal no 211/1999, na Constituição Federal e nas normas internacionais de
trabalho e saúde do trabalhador. Sustenta que o laudo pericial foi confeccionado de
dezembro de 2014 a março de 2015. Aduz que a manobra judicial de pedir a
inconstitucionalidade da lei não pode prejudicar a servidora. Ressalta que a Municipalidade
teve 20 anos para regulamentar a lei e o fez apenas após serem encaminhados os pedidos
para apreciação do Judiciário. Colaciona jurisprudência a seu favor. Postula a procedência
da ação.
Oposição ao julgamento virtual a fl. 524.
Recurso tempestivo, isento de preparo e não respondido, conforme certificado a fl.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
543.
É o relatório do necessário.
Respeitado o entendimento diverso, o apelo não comporta provimento.
A controvérsia cinge-se à possiblidade de se reconhecer inexigível o
título executivo, invocando-se em cumprimento de sentença a declaração de
inconstitucionalidade da lei que o alicerçou.
No caso concreto, o V. Acórdão exequendo foi proferido em 15 de
janeiro de 2019, depois do julgamento da ADIN 2219935-86.2015.8.26.0000, em 17 de
janeiro de 2016 cuja ementa é a seguinte:
“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE
LEI
MUNICIPAL No 895/2015 DE NOVA CAMPINA QUE, POR
INICIATIVA PARLAMENTAR, DISPÔS SOBRE A CONCESSÃO
DE ADICIONAIS DE INSALUBRIDADE E PERICULOSIDADE
AOS
SERVIDORES
MUNICIPAIS

USURPAÇÃO
DA
COMPETÊNCIA DO PODER EXECUTIVO LOCAL QUE DETÉM A
DISCRICIONARIEDADE DA INICIATIVA
AFRONTA AOS
ARTIGOS 25 E 144 DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL
AÇÃO
PROCEDENTE.”
(TJSP:
Ação
Direta
de
Inconstitucionalidade
2219935-86.2015.8.26.0000, Órgão Especial, Rel. Des. Ferraz de
Arruda, j. 2417.01.2016)
Esta Câmara, em precedentes similares, tem reconhecido aplicável o
disposto no art. 535 §§ 5o e 7o, do Código de Processo Civil e assim proclamado
inexequível o título fundado em lei municipal cuja inconstitucionalidade foi
reconhecida, em data anterior, pelo Colendo Órgão Especial desta Egrégia Corte.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
São homólogos, afinal, os papeis que a Constituição prevê para o
Supremo Tribunal Federal no tocante a leis ou atos normativos federais e estaduais, em
face da Constituição Federal (art. 102, I, a) e para os Tribunais de Justiça, no tocante a
leis ou atos normativos estaduais ou municipais, em face da Constituição Estadual (art.
125, § 2o).
No abalizado dizer de Luís Roberto Barroso, trata-se de uma única
atividade, o controle principal e concentrado de constitucionalidade, que se realiza
perante duas sedes ou por meio de duas possibilidades distintas:
“O controle incidental difuso continuou a ser previsto de forma expressa,
porém obliqua, na disciplina do cabimento do recurso extraordinário, da
qual decorre a inequívoca possibilidade de declaração de
inconstitucionalidade por juízes e tribunais. Já o controle principal (por
ação direta) e concentrado contemplou duas possibilidades distintas,
sendo exercido:
a) Perante o Supremo Tribunal Federal, quando se tratar de ação
direta de inconstitucionalidade de lei ou de ato normativo federal ou
estadual em face da Constituição federal e, já agora, também da
ação direta de constitucionalidade, instituída pela EC n.3/93 (art.
102, I, a) (...);
b) Perante o Tribunal de Justiça do Estado, quando se tratar de
representação de inconstitucionalidade de leis ou atos normativos
estaduais ou municipais em face da Constituição Estadual (art. 125,
§ 2o)”
(O Controle de Constitucionalidade no Direito Brasileiro, 4a ed.,
2009, p. 65).
Trata-se, por conseguinte, de divisão constitucional de competências,
relativa a atividade que, em essência, é una
produzindo efeitos simétricos em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
qualquer das sedes em que é exercida.
E nesse sentido:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Como a coisa julgada (02/10/2017) é
posterior ao julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade no
2095312-76.2017.8.26.0000 (13/09/2017) há alteração no título 1.
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO
PAULO executivo judicial. C. Órgão Especial, deste E. TJSP, no
julgamento da ADI no 2095312-76.2017.8.26.0000, que declarou
inconstitucional a Lei Municipal no 406/94 e diplomas legislativos
correlatos. Como o trânsito em julgado da condenação neste processo
ocorreu mês e pouco depois do julgamento da referida ação direta de
inconstitucionalidade, inexigível a obrigação de pagar nessa parte.
Entendimento jurisprudencial desta C. 8a Câmara de Direito Público e
deste E. 4o Grupo de Câmaras. Decisão reformada. RECURSO
PROVIDO.
(TJSP: Agravo de Instrumento 2111797-20.2018.8.26.0000; Relator:
Des. Antonio Celso Faria, 8a Câmara de Direito Público, j. 30/07/2018).
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA
EXECUÇÃO
CONTRA
A
FAZENDA
PÚBLICA
OBRIGAÇÃO DE FAZER APOSTILAMENTO DE TÍTULO DE
NOMEAÇÃO ADIANTAMENTO DE PRÊMIO INCENTIVO INCLUSÃO
NA
BASE
DE
CÁLCULO
DE
HORAS
EXTRAORDINÁRIAS
INEXIGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO. Cumprimento de sentença tendo
por objeto obrigação de fazer consistente no apostilamento de título de
nomeação. Inclusão do Adiantamento do Prêmio Incentivo na base de
cálculo de horas extraordinárias. Declaração de inconstitucionalidade
pelo Órgão Especial da legislação instituidora da referida vantagem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pecuniária (ADI no 2095312-76.2017.8.26.0000) em momento anterior
ao trânsito em julgado da decisão exequenda. Inteligência dos artigos
525, §§ 12 e 14, e 536, § 4o, CPC, aplicáveis às decisões do Órgão
Especial do Tribunal de Justiça pelo princípio de simetria. Decisão
mantida. Recurso desprovido.”
(TJSP: Agravo de Instrumento no 2155926-76.2019.8.26.0000, 9a
Câmara de Direito Público, Relator: Des. Décio Notarangeli, j.
19/08/2019).
Constatando-se, pois, que o título exequendo fundava-se em pressuposto
legal reputado inconstitucional, de rigor decretar-se sua inexigibilidade, nos moldes do
artigo 535, §§5o e 7o, do Código de Processo Civil em vigor.
Ante o exposto, nega-se provimento ao apelo.

BANDEIRA LINS
Relator Designado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002951-57.2016.8.26.0270
Comarca: Itapeva
Apelante: Andrezia Aparecida Proença Delfino
Apelado: Prefeitura Municipal de Nova Campina
DECLARAÇÃO DE VOTO
APELAÇÃO:
1002951-57.2016.8.26.0270
APELANTE:
ANDREZIA APARECIDA PROENÇA DELFINO
APELADO:
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CAMPINA
Juiz de 1a Grau: Matheus Barbosa Pandino
VOTO 33035 - ct
APELAÇÃO
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
AÇÃO ORDINÁRIA
Pretensão de cumprimento de sentença que reconheceu o direito à
percepção de adicional de insalubridade, com pagamento de
diferenças.
Sentença que extinguiu o cumprimento de sentença, acolhendo a
impugnação que alegou a inexigibilidade em razão da declaração de
inconstitucionalidade da Lei Municipal no 895/2015.
MÉRITO - INDISPENSABILIDADE DA PROPOSITURA DE AÇÃO
RESCISÓRIA A decisão que declarou a inconstitucionalidade de lei
não produz a automática reforma ou rescisão da decisão de mérito
anterior que adotou entendimento contrário, sendo indispensável a
propositura da ação rescisória própria, daí emergindo o interesse de
agir. Tese de Repercussão Geral do Tema 733 do C.STF.
Não se desconhece o decidido na Ação Direta de
Inconstitucionalidade no 2219935-86.2015.8.26.0000, contudo,
essa não opera reforma imediata da decisão executada

Necessidade de ajuizamento de ação rescisória para desconstituição
do título, do que não se tem notícia Respeito à coisa julgada e ao
título executivo judicial, fundamento da exigibilidade da obrigação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Cumprimento de sentença julgada extinta fora das hipóteses do art.
924 do CPC/2015.
Sentença reformada. Recurso provido.
Vistos.
Trata-se, em origem, de AÇÃO ORDINÁRIA ajuizada por Andrezia Aparecida
Proença Delfino em face da Prefeitura Municipal de Nova Campina, objetivando o
pagamento de adicional de insalubridade em grau máximo sobre sua remuneração,
desde sua admissão, bem como o pagamento de horas extras sobre a remuneração,
com adicional de 50% trabalhadas como reflexo de férias, 1/3 de férias e 13o
salário.
A r. sentença de fls. 464/470 julgou parcialmente procedente o pedido, para
o fim de: (i) reconhecer o direito da parte autora de receber o adicional de
insalubridade, no percentual de 20% de seus vencimentos, para todos os fins
legais; e (ii) condenar o requerido ao pagamento do adicional de insalubridade,
corrigido monetariamente pelo IPCAE, desde a data em que deveriam ter sido
realizados os pagamentos, com acréscimo de juros moratórios nos termos do artigo
1o-F da Lei 9.494/97, a partir da citação.
Em razão da sucumbência recíproca, arbitrou para os patronos de cada parte
honorários de 10% sobre o valor do respectivo proveito econômico, na forma do
artigo 85, §§2o e 3o, do CPC, e o rateio em igual proporção de custas e despesas
processuais, salvo isenção do Município de respeitada a suspensão de exigibilidade.
Em sede de reexame necessário, o v. acórdão de fls. 477/485 manteve a
sentença.
Apresentada execução de sentença a fl. 492.
A decisão de fl. 498 determinou que o Município de Nova Campina cumprisse
o determinado, procedendo à implantação em folha de pagamento da requerente do
adicional de insalubridade, no percentual de 20% de seus vencimentos, para todos
os fins legais.
Impugnação ao cumprimento de sentença a fls. 505/506, alegando a
inexigibilidade da obrigação em razão de declaração de inconstitucionalidade da Lei

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Municipal no 895/2015.
Manifestação da exequente a fl. 514.
Sobreveio a r. sentença de fls. 515/517 que acolheu a alegação de
inexigibilidade da obrigação e julgou extinto o cumprimento de sentença, com
fundamento no artigo 924, inciso III, do CPC.
Apela a exequente a fl. 520/524. Alega que a ação de conhecimento foi
baseada na Lei Municipal no 211/1999, na Constituição Federal e nas normas
internacionais de trabalho e saúde do trabalhador. Sustenta que o laudo pericial foi
confeccionado de dezembro de 2014 a março de 2015. Aduz que a manobra judicial
de pedir a inconstitucionalidade da lei não pode prejudicar a servidora. Ressalta que
a Municipalidade teve 20 anos para regulamentar a lei e o fez apenas após serem
encaminhados os pedidos para apreciação do Judiciário. Colaciona jurisprudência a
seu favor. Postula a procedência da ação.
Oposição ao julgamento virtual a fl. 524.
Recurso tempestivo, isento de preparo e não respondido, conforme
certificado a fl. 543.
É o relatório do necessário.
VOTO.
Cuida-se de cumprimento de sentença objetivando pagamento de adicional
de insalubridade reconhecido judicialmente.
A sentença extinguiu o cumprimento de sentença, acolhendo a impugnação
que alegou a inexigibilidade em razão da declaração de inconstitucionalidade da Lei
Municipal no 895/2015.
Insurge-se o exequente pelo presente recurso de apelação.
Pois bem.
O C. STF sedimentou o entendimento de que as decisões do Supremo
Tribunal Federal tomadas em controle concentrado de constitucionalidade não
atingem decisões judiciais transitadas em julgado, sendo necessário o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ajuizamento de ação rescisória para tanto (RE no 730.462, STF, Pleno, 28/5/2015,
rel. Min. Teori Zavascki, com repercussão geral, Tema 733). Confira-se:
Tese de Repercussão Geral do Tema 733
A decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito
normativo não produz a automática reforma ou rescisão das
decisões anteriores que tenham adotado entendimento diferente.
Para que tal ocorra, será indispensável a interposição de
recurso próprio ou, se for o caso, a propositura de ação
rescisória própria, nos termos do art. 485 do CPC, observado o
respectivo prazo decadencial (CPC, art. 495).
E conquanto a tese se refira apenas à decisão do STF, coaduno do
entendimento de que, por simetria, “notório que esta também se aplica ao
Tribunal Pleno dos Estados, diante do poder constituinte derivado decorrente,
que autoriza os entes estaduais e municipais a promulgarem as suas respectivas
Constituições Estaduais, no caso dos Estados, e a Lei Orgânica do Município, no caso
dos Municípios, bem como autoriza o Tribunal Pleno a declarar a inconstitucionalidade de leis municipais e estaduais que estejam em desconformidade com o texto constitucional” (TJSP;

Apelação
0017182-43.2017.8.26.0506; Relator (a): Silvia Meirelles; Órgão Julgador: 6a
Câmara de Direito Público; Foro de Ribeirão Preto - 1a Vara da Fazenda Pública;
Data do Julgamento: 23/04/2018; Data de Registro: 23/04/2018).
Nesse sentido, o entendimento desse C. 4o Grupo de Câmaras: “consoante o
disposto no artigo 102, § 2o, da CF, aplicado por simetria ao controle de
constitucionalidade no âmbito estadual, as decisões definitivas de mérito, proferidas
pelo Órgão Especial, nas ações diretas de inconstitucionalidade de lei, produzem
eficácia erga omnes e efeito vinculante aos demais órgãos do Poder Judiciário e
à Administração Pública” (Ação Rescisória 2078761-84.2018.8.26.0000, Rel. Des.
Rebouças de Carvalho, j. 25/07/2018).
Destarte, não havendo outra possibilidade de flexibilizar-se o instituto da
coisa julgada, cabível somente a ação de impugnação autônoma, qual seja ação
rescisória.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
E mesmo o ajuizamento da ação rescisória não impede o cumprimento do
título judicial, como dispõe o art. 969 do CPC/2015:
Art. 969. A propositura da ação rescisória não impede o
cumprimento da decisão rescindenda, ressalvada a concessão de
tutela provisória.
Assim, não se desconhece que a Lei Municipal no 895/2015, que amparou a
procedência do pedido ora executado, teve sua inconstitucionalidade reconhecida na
Ação Direta de Inconstitucionalidade no 2219935-86.2015.8.26.0000, de cuja
ementa constou:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE LEI MUNICIPAL No
895/2015 DE NOVA CAMPINA QUE, POR INICIATIVA PARLAMENTAR,
DISPÔS SOBRE A CONCESSÃO DE ADICIONAIS DE INSALUBRIDADE
E PERICULOSIDADE AOS SERVIDORES MUNICIPAIS USURPAÇÃO
DA COMPETÊNCIA DO PODER EXECUTIVO LOCAL, QUE DETÉM A
DISCRICIONARIEDADE DA INICIATIVA
AFRONTA AOS ARTIGOS
25 E 144 DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL - AÇÃO PROCEDENTE
(Ação
Direta
de
Inconstitucionalidade
no
221935-86.2015.8.26.0000; Relator Desembargador Ferraz de
Arruda; j. 17/02/2016).
Contudo, é certo que para a desconstituição do título executivo é necessário
o ajuizamento da ação rescisória, do que não se tem notícia até o momento.
Assim, de rigor o prosseguimento do cumprimento de sentença, em respeito
à coisa julgada.
Diante do exposto, voto para dar provimento ao recurso de apelação,
permitindo-se o prosseguimento do cumprimento de sentença.
Leonel Costa
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
7
Acórdãos
Eletrônicos
CARLOS OTAVIO BANDEIRA LINS
140CA728
8
12
Declarações de
Votos
LEONEL CARLOS DA COSTA
141A417D
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1002951-57.2016.8.26.0270 e o código de confirmação da tabela acima.